Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700026-53.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO NUNES BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração, formulado pelo agravante, em virtude do indeferimento da antecipação da tutela recursal pretendida. Na petição, o recorrente afirma, em síntese, sofrer com intensas dores na região lombar há muito tempo, o que teria acarretado inclusive a sua incapacidade laboral. Aduz já ter feito uso de inúmeros medicamentos. Relata aguardar uma consulta desde o mês de setembro. Aponta ter havido manutenção do afastamento das atividades laborais ao se consultar em novembro de 2019, diante do quadro de lombalgia crônica. Requer, assim, a concessão imediata do pedido ou, subsidiariamente, seja determinada a realização da consulta com o especialista de coluna no prazo de 100 dias, consoante Enunciado n. 93 da Jornada do Direito da Saúde do CNJ. É o breve relato. Decido. A despeito de terem sido reapresentadas as circunstâncias que envolvem o quadro clínico de saúde do recorrente, não foram trazidos elementos capazes de alterar a compreensão quanto à inexistência da urgência necessária para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Como antes consignado, não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, pela não execução imediata das consultas. Desse modo, mantenho a decisão ID 13632247. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito